Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733860-96.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONORA DOMINGOS DE SOUZA APELADO: ALINE STHEFANY SOUZA BOUTO, MARIA DOMINGOS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Leonora Domingos de Souza, na qualidade de terceira interessada, contra a sentença (id 29493065) proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público proposta por Aline Sthefany Souza Bouto que acolheu os pedidos formulados na ação e determinou o cumprimento fiel do testamento em conformidade com o que retrata, desde que observada a limitação legal para as disposições testamentárias. Aline Sthefany Souza Bouto narrou na petição inicial (id 29492943) que é neta de Maria Domingos de Souza. Disse que a avó, falecida em 27.4.2021, deixou testamento público, datado de 19.7.2018. Afirmou que tem legitimidade para pedir a abertura, o registro e o cumprimento do testamento. Relatou que o testamento foi lavrado perante duas testemunhas e junto ao escrevente notarial. Sustentou a possibilidade de realização de inventário extrajudicial. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a abertura, o cumprimento e o registro do testamento; 2) a autorização para realização de inventário extrajudicial. Emenda da petição inicial (id 29492956). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal se manifestou pela validação do testamento público, tendo em vista a presença dos requisitos legais (id 29493063). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na ação e determinou o cumprimento fiel do testamento, nos seguintes termos (id 29493065): (...) Ante o exposto, após verificar que o testamento público de ID 95418080 é perfeito em suas formalidades extrínsecas e supridas as exigências legalmente estabelecidas, acolho o pedido e determino que seja fielmente cumprido de conformidade com o que retrata, desde que observada a limitação legal para as disposições testamentárias. Nomeio como testamenteira a Sra. ALINE STHEFANY SOUZA BOUTO. Em razão da normatização do e. TJDFT, que restringe o ingresso do público externo nas dependências do Tribunal por prazo indeterminado, a testamenteira não poderá comparecer em Cartório para assinatura presencial do termo de compromisso. Dessa forma, a Secretaria deverá expedir o termo de compromisso de testamenteiro e, após a assinatura eletrônica do magistrado, intimar a testamenteira para juntar aos autos uma via do termo devidamente assinada e datada, juntamente com cópias digitalizadas do seu RG e do seu CPF ou, alternativamente, apenas da CNH (que já deve conter informação do RG e do CPF), no prazo de 05 (cinco) dias. Ficam cientes as partes que, por força do Provimento 29, de 31 de outubro de 2018, editado pela e. Corregedoria do TJDFT, sendo as partes maiores e capazes, poderá o inventário se dar pela via administrativa, ou seja, por escritura pública a ser lavrada em Cartório a escolha dos herdeiros. Sem honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie. Custas finais, se houver, pela requerente. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Leonora Domingos de Souza apelou (id 29493070). Relata, nas razões de apelação, que é herdeira legítima da testadora. Informa que ajuizou em julho do presente ano ação de anulação do testamento objeto dos presentes autos, processo n. 0725658-78.2021.8.07.0001. Afirma que a apelada teria omitido fato importante ao pedir a validação do testamento, qual seja, a nulidade deste, pois fruto de coação. Sustenta que a testadora era uma pessoa idosa, com sérios problemas de saúde, que vivia sob o efeito de analgésicos, inclusive morfina. Ressalta que a testadora não tinha condições de gerir a própria vida, tanto que outorgou procuração à filha Tania Maria, a quem conferiu inúmeros poderes. Salienta que a testadora dispôs do imóvel situado na DFL, Rua Nova, Casa 17, Vila Planalto/DF, porém tinha direito a apenas metade do referido bem. Destaca que pretende a suspensão do presente feito. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença ou suspender os seus efeitos até decisão final na ação de anulação de testamento n. 0725658-78.2021.8.07.0001. A parte apelada apresentou contrarrazões (id 29493076). Diz que no procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento público cabe ao julgador apenas verificar a presença dos requisitos extrínsecos de lavratura, previstos no art. 1.864 do Código Civil. Afirma que a apelante pretende demonstrar um vício de consentimento, o que não é possível em fase recursal, a qual não comporta dilação probatória. Ressalta que as alegações da apelante não são verídicas. Sustenta que nunca houve nenhum tipo de coação por parte da apelada. Alega que o recurso é meramente protelatório. Pede a manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 29803599). A apelante foi intimada para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça e para se manifestar sobre eventual inovação recursal (id 29888711 e 29965643). A apelante juntou documentos para comprovar a sua hipossuficiência econômica (id 30238254 e 30238255). Não se manifestou quanto à eventual inovação recursal. É o relatório. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Analiso, inicialmente, o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem a alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1271616, 07109359120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, entendo que a hipossuficiência da apelante está devidamente demonstrada. O comprovante de rendimentos (id 30238255) e o histórico de créditos (id 29493071) juntados aos autos pela apelante comprovam que esta recebe benefício previdenciário de pensão por morte no valor bruto aproximado de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) e que possui diversos empréstimos consignados. Nesse contexto, diante dos documentos apresentados, entendo que a apelante demonstrou a hipossuficiência econômica alegada, pois seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante. 2. APELAÇÃO Passo à análise da apelação. Suscito de ofício preliminar de inovação recursal quanto às questões trazidas no apelo. A apelada ajuizou, conforme relatado, ação de abertura, registro e cumprimento do testamento público deixado por Maria Domingos de Souza. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária que tem por objetivo verificar a regularidade formal do testamento e ordenar seu cumprimento, nos termos do que estabelecem os arts. 735 e 736 do Código de Processo Civil: Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. § 1o Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota. § 2o Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. § 3o Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. § 4o Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. § 5o O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do art. 735 . O Ministério Público foi ouvido e se manifestou pela validação do testamento público, tendo em vista a presença dos requisitos legais (id 29493063). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na ação e determinou o cumprimento fiel do testamento, por entender que este foi lavrado por escritura pública e não padece de nenhum vício extrínseco ou formal que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, nos termos do art. 1.864 e seguintes do Código Civil (id 29493065). Ressaltou que a análise efetuada se limitou ao aspecto formal do testamento. Cabe frisar que no procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento público, o magistrado limita-se a verificar a regularidade formal deste e a inexistência de vício externo. O cumpra-se, desse modo, não garante que não haja nulidade ou falsidade e não afasta a propositura das ações de invalidade ou falsidade. A propósito, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Cumpra-se, nulidade e falsidade. Quando o CPC 735 diz que o juiz deve dar o cumpra-se – isto é, a ordem para cumprimento do testamento – quando não achar no testamento vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, não quer com isso significar que o cumpra-se garante que não há nulidade ou falsidade, e sim que o juiz não suspeitou disso à época. Portanto, o cumpra-se não afasta a propositura das ações de invalidade ou falsidade. (...)[1] A apelante, na qualidade de terceira interessada, interpôs apelação (id 29493070). Relata que é herdeira legítima da testadora. Informa que ajuizou em julho do presente ano ação de anulação do testamento objeto dos presentes autos, processo n. 0725658-78.2021.8.07.0001. Afirma que a apelada omitiu fato importante ao pedir a validação do testamento, qual seja, que este é nulo, pois é fruto de coação. Sustenta que a testadora era uma pessoa idosa, com sérios problemas de saúde, que vivia sob o efeito de analgésicos, inclusive morfina. Ressalta que a testadora não tinha condições de gerir a própria vida, tanto que outorgou procuração à filha Tania Maria a quem conferiu inúmeros poderes. Salienta que a testadora dispôs do imóvel situado na DFL, Rua Nova, Casa 17, Vila Planalto/DF, porém tinha direito a apenas metade do referido bem. Destaca que pretende a suspensão do presente feito. Ocorre que as questões trazidas em apelação não foram deduzidas perante o Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não se mostra admissível sua apreciação em sede recursal. Não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A propósito, o precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DE GOIÁS. INOVAÇÃO RECURSAL. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORÁRIO. COMPROVADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. (...) 3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. (...) 11. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1376483, 00345811320168070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 18.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto ao tema. Ressalte-se que as questões trazidas em apelação já estão sendo discutidas na ação de nulidade de testamento n. 0725658-78.2021.8.07.0001, proposta pela ora apelante e outro(s) contra a ora apelada, em trâmite na Quarta Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a fixação de verba honorária na sentença. Preclusa a decisão, dê-se baixa e comunique-se o Juízo de Primeiro Grau, prolator da sentença. Intimem-se. Brasília, 03 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Sem página cadastrada.